Tribunal: TJSP
Processo: 1001276-19.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Parcial procedência - Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Desnecessidade de dilação da fase instrutória para a produção de prova oral - Nulidade repelida – Transações indevidas verificadas junto à fatura de cartão de crédito do autor – Responsabilidade objetiva do banco requerido

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Parcial procedência - Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Desnecessidade de dilação da fase instrutória para a produção de prova oral - Nulidade repelida – Transações indevidas verificadas junto à fatura de cartão de crédito do autor – Responsabilidade objetiva do banco requerido pelos serviços prestados – Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impunha - Sentença mantida – Recurso desprovido.